Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-14.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000162-14.2021.8.11.9005
Agravante: JEAN CARLOS REZENDES SANTOS
Agravada: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
VISTOS, ETC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEAN CARLOS REZENDES SANTOS em face da decisão prolatada pela MM. JUÍZA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA/MT, que indeferiu a medida de urgência, que objetivava a suspensão de desconto previdenciário sobre adicional de função gratificada que integra a remuneração do Agravante.
Argumenta o Agravante que o juízo a quo não decidiu com acerto, visto que a legislação estadual respalda o pedido liminar no processo de origem, posto que os descontos são completamente ilegais.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada e no mérito a reforma da decisão, a fim de que o ente municipal se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos previdenciários sobre as verbas de natureza indenizatória não habitual.
É a síntese.
Decido.
O Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão de efeito suspensivo ou ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso condiciona-se, portanto, à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
A par dessas premissas, adianto ser o caso de deferimento da medida vindicada.
Isso porque verifica-se a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a Lei Complementar n.o 266/2006 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências esclarece, litteris:
Art. 15 O servidor civil ou militar, titular de cargo efetivo da Administração direta, autárquica ou fundacional, nomeado em cargo em comissão, poderá optar pelo subsídio integral do cargo em comissão ou pelo percentual de comissionamento aplicado sobre o valor do subsídio do cargo exclusivamente comissionado, conforme estabelecido na tabela do Anexo V desta lei complementar, acrescido ao seu subsídio mensal atual.
§ 2o Os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria. (destaquei).
Ademais, a conduta do Estado de Mato Grosso está contrária aos entendimentos pacíficos dos Tribunais Superiores, senão vejamos:
A contribuição previdenciária, com o advento da Emenda Constitucional no. 41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei no. 10.887/2004, não incide sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria.
Nos moldes do artigo 4o, §1o, inciso VIII, da Lei supramencionada, “a contribuição social do servidor público (...) será de 11% (...) excluídas (...) a parcela percebida em decorrência do exercício do cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada”. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança (STJ – AgRg no Ag 1394751/RS, Rel. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011).
Destarte, nesta fase de cognição sumária, verifica-se que o ente demandado, ora Agravado, não poderia realizar o desconto do percentual relativo ao cargo comissionado, o que vem sendo reiteradamente decidido por esta E. Turma Recursal.
Assim, tenho como evidenciada a probabilidade do provimento da pretensão recursal, primeiro requisito para o deferimento da medida vindicada.
De outro norte, entendo estar presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação no caso concreto, pois, a despeito do entendimento jurisprudencial majoritário acerca da ilegalidade dos descontos controvertidos, certo é que os subsídios, proventos e benefícios de pensão são verbas de caráter alimentar e a sua percepção a menor, decorrente da incidência de contribuição previdenciária em percentual superior, causará transtornos e prejuízos à subsistência do Agravante.
Isto posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada para conferir EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, sobrestando, via de consequência, a decisum agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Requisitem-se informações a MM.a Juíza do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA